Tribunal: TJPA
Processo: 0822883-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822883-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

AGRAVADO: AQUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Condomínio Parque Jardins – Subcondomínio 2 Jardim de Valência contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve hígido o título executivo judicial em favor de Aqua Projetos e Construções Ltda. – ME e condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito. O agravante alegou justa causa para a rescisão contratual, má prestação dos serviços, má qualidade da água fornecida, reclamações de condôminos, comunicações formais, suspensão do serviço, crise financeira pós-pandemia, inexigibilidade ou redução do débito e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de deserção por ausência de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de demonstrativos financeiros, documentos contábeis e declaração do representante legal do subcondomínio comprova a hipossuficiência alegada e afasta a preliminar de deserção por ausência de preparo.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando concretamente o desacerto do decisum recorrido.

A decisão agravada rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstração de excesso de execução, inexatidão dos cálculos ou inexequibilidade do título judicial, bem como pela existência de memória de cálculo e cálculo técnico judicial aptos a indicar a regularidade do valor executado.

O agravante não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois não demonstra erro nos cálculos, parcela indevidamente cobrada, excesso de execução ou inexequibilidade superveniente do título.

A rediscussão de suposta má prestação de serviços, justa causa para rescisão contratual, inexigibilidade de multa contratual e descumprimento contratual anterior extrapola os limites da impugnação ao cumprimento de sentença, por se referir a matérias debatidas na fase de conhecimento.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de alegações e defesas que a parte poderia ter oposto antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem extrapolar para matérias estranhas ao ato judicial impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não observa o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não permite rediscutir matérias anteriores à sentença de mérito, alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. O agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença deve limitar-se ao exame dos fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 508, 525, § 1º, I a VII, 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º; CC, arts. 113, 421 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0054317-36.2020.8.09.0000, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 1ª Câmara Cível, j. 22.02.2021; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0002411-65.2022.8.17.9000, Rel. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 25.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019; TJPA, AI nº 0810748-23.2025.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS – SUBCONDOMÍNIO 2 JARDIM DE VALÊNCIA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0864204-91.2021.8.14.0301, oriundo de ação monitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, mantendo hígido o título executivo judicial em favor de AQUA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, bem como condenando o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Iniciado o cumprimento de sentença, o condomínio executado apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a existência de justa causa para a rescisão contratual, fundada em reiteradas falhas na prestação do serviço, má qualidade da água fornecida, reclamações de condôminos, comunicações formais e suspensão do serviço, além de grave crise financeira enfrentada no período pós-pandemia, circunstâncias que, segundo defende, afastariam a incidência da multa contratual e evidenciariam excesso de execução.

A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação, assentando que não restou demonstrado excesso de execução, inexigibilidade do título ou inexatidão nos cálculos apresentados, mantendo a integralidade da execução e fixando honorários sucumbenciais.

O agravante afirma que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao deixar de reconhecer a existência de justa causa para a resolução contratual, sustentando que a rescisão não foi unilateral e arbitrária, mas decorrente de reiterado inadimplemento técnico da agravada, consistente na má prestação dos serviços de monitoramento e abastecimento de água.

Argumenta que foram juntadas aos autos diversas provas documentais, incluindo reclamações de moradores, notificações, comunicações eletrônicas e ofícios de suspensão de serviço, demonstrando que a empresa não solucionou adequadamente as falhas apontadas, mesmo após redução contratual temporária acordada entre as partes.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 421 do Código Civil), bem como teria permitido enriquecimento sem causa da exequente (art. 884 do CC), ao manter a cobrança integral de valores supostamente fundados em prestação defeituosa.

Ao final, requer o conhecimento e
o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento da inexigibilidade ou redução do débito

Foi concedida a gratuidade de justiça pleiteada e indeferido o efeito suspensivo ativo na decisão interlocutória ID 31589517.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 32317695.

Da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo foi interposto o Agravo Interno ID 32365615, contrarrazoado no ID 33523625.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando conclusa a instrução do presente recurso
, julgo prejudicado o Agravo Interno ID 32365615 e passo ao julgamento meritório do Agravo de Instrumento ID 31019727.

Verifico que o recurso foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, mantendo hígido o cumprimento de sentença promovido pela parte exequente.

PRELIMINARES

Quanto à ausência de preparo e consequente deserção recursal
,
observa-se dos autos que, no ato da interposição do agravo de instrumento, o recorrente formulou expressamente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas recursais sem prejuízo de sua manutenção, acostando, inclusive, demonstrativos financeiros e documentos contábeis destinados a comprovar sua alegada insuficiência econômica.

Da análise gratuidade, observou-se que o agravante juntou aos autos demonstrativos financeiros que evidenciam déficit orçamentário relevante, e declaração firmada pelo representante legal do subcondomínio, aptas a comprovar a hipossuficiência apontada.

Ressalta-se que os argumentos levantados pela Agravada não foram aptos a desconstituir o entendimento deste Relator, razão pela qual
rejeito a preliminar de deserção por ausência de preparo.

No tocante a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
a decisão agravada foi extremamente objetiva ao consignar que:

“
A impugnação, portanto, revela-se infundada, uma vez que não demonstrou qualquer excesso de execução ou inexatidão nos cálculos apresentados, tampouco a inexequibilidade do título judicial
.”

Além disso, o magistrado de origem registrou expressamente que havia sido elaborada memória de cálculo e cálculo técnico judicial aptos a demonstrar a regularidade do valor executado.

Entretanto, ao analisar as razões do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante deixa de atacar especificamente tais fundamentos, uma vez que poderia, por exemplo, demonstrar: onde residiria eventual erro nos cálculos; qual parcela estaria sendo cobrada indevidamente; qual seria o alegado excesso de execução; ou eventual inexequibilidade superveniente do título.

Outrossim, o recorrente passa a rediscutir amplamente matérias atinentes ao mérito originário da ação monitória, tais como:

·

suposta má prestação de serviços pela agravada;

·

existência de justa causa para rescisão contratual;

·

inexigibilidade da multa contratual;

·

suposto descumprimento contratual anterior.

Tais matérias foram debatidas durante a fase de conhecimento, culminando na prolação de sentença que reconheceu a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui matérias estritamente delimitadas, nesse sentido, o CPC estabelece:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

O agravante, todavia, pretende rediscutir fatos anteriores à sentença de mérito, o que encontra óbice direto na eficácia preclusiva da coisa julgada. Vejamos no CPC:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nessa direção, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIALETICIDADE . SECUNDUM EVENTUM LITIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir. II . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve se limitar à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo julgador monocrático, estando impedido, pois, de extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vituperado para analisar aspectos não enfrentados na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, vez que, nessas hipóteses, estar-se-ia suprimindo um grau de jurisdição. III. Não há que se falar em fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no § 8º do artigo 85, do CPC, porquanto o proveito econômico na hipótese vertente não é inestimável ou irrisório. Nesse cenário, os honorários advocatícios de sucumbência, na impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00543173620208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

AGRAVANTE: JACQUELINE OLIVEIRA EUGENIO DE SOUZA AGRAVADO (A): BANCO DO BRASIL SA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da intimação realizada em sede de cumprimento de sentença, negando pedido de nulidade fundado na ausência de exclusividade em nome do advogado indicado pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, no tocante à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada . III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige a impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inviabilizar a análise do recurso. 4 . No caso, as razões recursais apresentadas pela agravante não guardam relação direta com o objeto decidido pelo juízo de origem, configurando ausência de dialeticidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O recurso que não observa o princípio da dialeticidade, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido."

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00024116520228179000, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando concretamente o desacerto do decisum recorrido.

No presente caso, o agravante simplesmente reproduz insurgências contra o mérito originário da demanda, sem enfrentar adequadamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão: Verificar se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, quando as razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão monocrática atacada.

III. Razões de decidir: 1. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal. 2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da exceção de pré-executividade para tratar de matérias que demandam dilação probatória (impenhorabilidade de salário, ilegitimidade passiva e onerosidade excessiva). 3. O agravo interno concentrou-se exclusivamente em questões não apreciadas pela decisão atacada (injustiça da rejeição da exceção, abusividade do crédito exequendo e direito de indenização por benfeitorias), não se desincumbindo do ônus de impugnar os fundamentos que embasaram a conclusão monocrática. 4. A ausência de dialeticidade caracteriza irregularidade formal que impede a admissão do recurso, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, configurando irregularidade formal por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 375.407/RJ (STJ); AgInt no REsp 1.364.568/PR (STJ); Súmula 182/STJ.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810748-23.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26)

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não conhecido

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursa e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026